Tribunal: TJDFT
Processo: 0736812-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736812-93.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MÁRCIA SOUSA DE ABREU AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO MÁRCIA SOUSA DE ABREU se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a matéria está prequestionada. Afirma que houve afronta direta à Constituição Federal. Defende a não incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003